Tribunal: STF
Processo: AP 2370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023).



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, em 12/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, em 24 (vinte e quatro) ocasiões, houve o desligamento do dispositivo de monitoramento eletrônico da ré ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, e que, apenas em duas das situações (11/12/2023 e 1º/1/2024), atendeu aos telefonemas e comprometeu-se “a colocar o equipamento para carregar” (OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 900/2024). 



    Assim, em 24/6/2024, decretei a prisão preventiva da ré, efetivada em 28/6/2024, além do bloqueio de bens e ativos financeiros.



    Em 6/7/2024, a Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão preventiva da ré, bem como a disponibilização, nos autos, do OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 900/2024 (petição STF nº 84.766/2024).



    A Secretária Judiciária juntou aos autos o OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 900/2024, remetido a esta SUPREMA CORTE pela Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, em 12/6/2024 (eDoc. 137).



    Por meio da petição STF nº 85.986/2024, a Defensoria Pública da União requereu “sejam regularizados os autos da presente ação penal, sendo disponibilizado à defesa acesso às PEÇAS de nºs 75 a 82, 85, 87, 89 a 92, 95 a 98, 101 a 103, 110 a 115, 119, 121 e 122 e, na sequência, seja devolvido a esta DPU o prazo para apresentação de alegações finais” (eDoc. 128).



    Em nova manifestação, reiterou “o pleito para que seja revogada a prisão preventiva”, além de requerer “lhe seja deferido prazo para levar a cabo as tratativas relacionadas ao ANPP” (petição STF nº 86.391/2024, eDoc. 131).



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto ao pedido de restituição de prazo para apresentação de alegações finais, as irresignações da Defesa não merecem prosperar.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No presente caso, os documentos indicados pela Defensoria Pública dizem respeito às informações relativas ao bloqueio de bens determinado nos presentes autos (eDoc. 99).



    Desse modo, não há que se falar, portanto, em qualquer prejuízo à Defesa de modo a obstar a apresentação de alegações finais nos termos do art. 11 da Lei n. 8.038/1990.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido de revogação de prisão preventiva. 



    Intime-se a Defensoria Pública da União



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente